Tribunal: STF
Processo: Rcl 83542
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sivaldo Martins de Assis contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Campos Gerais/MG.

A defesa técnica narra que formulou pedido de indulto, com fundamento no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, com a finalidade de extinguir a punibilidade do reclamante pela prática dos crimes de receptação e associação criminosa.

Expõe que o juízo reclamado decidiu pela inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, bem como reconheceu prejudicada a sua aplicação ao caso.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Ação Direita de Inconstitucionalidade — ADI 7.390/DF, da relatoria do Ministro Flávio Dino, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5º, caput, e parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.

Aduz que em 19/5/2025, foi julgado o Recurso Extraordinário — RE 1.450.100/DF (Tema 1.267 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Flávio Dino, que também assentou a constitucionalidade do indulto natalino do art. 5º, caput, e parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.

Ressalta, ainda, que a edição de decreto de indulto é competência privativa do presidente da República, conforme dispõe o artigo 84, XII, da Constituição. Assim, segundo alega, não há que se falar em violação à separação dos poderes, nem mesmo em usurpação de competência, pois a competência é do chefe do Executivo.

Diante disso, conclui que a cassação da decisão reclamada é medida que se impõe, pois contraria expressamente decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer:

7.1. Seja julgada integralmente PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para fins de reafirmar a constitucionalidade do artigo 5º do Decreto de Indulto 11.302/2022, assegurando-se a autoridade deste Supremo Tribunal Federal definidos pela ADI 7.390 e RE 1.450.100, bem como determinando a CASSAÇÃO da decisão proferida nos autos do processo n. 0979853-36.2009.8.13.0016 – SEEU, a qual reconheceu, via controle difuso, a inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto 11.302/2022;
7.2. Seja DEFERIDA A LIMINAR pleiteada, para que o magistrado de primeira instância proceda a análise do pedido de indulto, tendo em vista a constitucionalidade do artigo 5º do Decreto 11.302/2022 (doc. 1, pp. 11-12).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. ARTIGO 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. DECISÃO DO STF NA ADI 7.390/DF E NO RE 1.450.100/DF (TEMA 1.267) RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM QUESTÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE VIA CONTROLE DIFUSO PELO JUÍZO DE PISO. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. CARACTERIZAÇÃO DE DESRESPEITO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À SEGURANÇA JURÍDICA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 14, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação merece procedência.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:

Vistos etc. 
Trata-se de execução penal de Sivaldo Martins de Assis. 
A decisão de seq. 468 advertiu o reeducando quanto ao descumprimento das condições do regime aberto. 
A defesa requereu a concessão de indulto das penas impostas pelos delitos de receptação e associação criminosa (autos n. 0102288-58.2011.8.13.0116 e 0980919- 51.2009.8.13.0116) com base no art. 5° do Decreto n. 11.302/22. 
É o relatório.
A defesa requer a concessão de indulto com base no art. 5° do Decreto 11.302/22, que dispõe sobre indulto natalino nos seguintes termos: “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 
Antes de decidir sobre o pleito da defesa, convém examinar a constitucionalidade da norma em sede de controle difuso. 
O indulto é ato discricionário e privativo do Presidente da República, editado por decreto (art. 84, XII, da CF), e destinado à extinção da punibilidade (art. 107, II do CP) de condenados que atendam a determinadas condições.
Porém, como ponderou a eminente Ministra Cármen Lúcia,
[...] indulto não é instrumento de introdução de situação de impunidade. É providência garantidora de que, em um sistema constitucional e legal em que a execução da pena definida aos condenados seja a regra, possa-se, em situações específicas, excepcionais e não destruidoras do processo penal, permitir-se a extinção da pena pela superveniência de medida humanitária. Essa medida significa gesto estatal que beneficia aquele que, tendo cumprido parte de seu débito com a sociedade, obtenha, com a providência, um reconhecimento de que seu erro foi assumido por ele, punido e sobre ele se debruçou o infrator. Ainda assim, a sociedade oferece-lhe uma nova chance de superar seu erro. Fortalece-se, então, a crença no direito e no sistema penal democrático. Tem-se dos ensinamentos de Aníbal Bruno que o indulto constitui "instrumento de moderação e equilíbrio à atuação do Poder judicante, que, estritamente sujeito aos termos da lei, não pode atender as circunstâncias que singularizam o fato e reclamam para ele tratamento diverso do normal." (BRUNO, Aníbal. Direito penal - Parte Geral, Tomo III. Rio de Janeiro: Forense, 1967. 3ª Edição. Fls. 204-205). Indulto não é prêmio ao criminoso nem tolerância ao crime. Nem pode ser ato de benemerência ou complacência com o delito, mas perdão ao que, tendo-o praticado e por ele respondido em parte, pode voltar a reconciliar-se com a ordem jurídica posta. Nesse sentido, Basileu Garcia ensina que o indulto tem como objetivo "simplesmente - ou a correção de erros ou demasias do rigor da Justiça, ou premiar o sentenciado exemplar, para quem a pena, antes do livramento condicional, já se mostrou manifestamente desnecessária (...) ou acomodar situações que normas penais inadequadas tornaram iniquamente gravosas." (GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal, Vol. I, Tomo II. São Paulo: Max Limonad, 1962. 4ª. Edição. Fl. 672). Se não for adotado na forma da legislação vigente transmuda-se o indulto em indolência com o crime e insensibilidade com a apreensão social que crê no direito de uma sociedade justa e na qual o erro é punido e o direito respeitado. Mas a humanidade com os que purgaram pelo seu erro criminal, na forma do direito estabelecido, encontra o veio do perdão pela nova chance oferecida ao condenado. Por essa natureza é que se aceita, ainda hoje, o indulto, mesmo quando não mais prevalecem, no sistema penal dos Estados democráticos, penas cruéis ou degradantes, tratamentos desumanos, tudo a recomendar o cumprimento da pena pelo condenado. O indulto mantém-se como forma de lembrar, na fórmula da APAC, que “todo homem é maior que seu erro”. Dir-se-ia: a sociedade é maior que o agravo cometido pelo criminoso. Daí a grande lição de Ruy Barbosa ao verberar: “Nenhum poder mais augusto confiou a nossa lei fundamental ao Presidente do que o indulto. É a sua colaboração na justiça. Não se lhe deu, para se entregar ao arbítrio, para se desnaturar em atos de validismo, para contrariar a justa expiação dos crimes. Pelo contrário, é o meio, que se faculta ao critério do mais alto magistrado nacional, para emendar os erros judiciários, reparar as iniquidades da rigidez da lei, acudir aos arrependidos, relevando, comutando, reduzindo as penas, quando se mostrar que recaem sobre os inocentes, exageram a severidade com os culpados, ou torturam os que, regenerados, já não merecem o castigo, nem ameaçam com a reincidência a sociedade. Todos os Chefes de Estado exercem essa função melindrosíssima com o sentimento de uma grande responsabilidade, cercando-se de todas as cautelas, para não a converter em valhacouto dos maus e escândalo dos bons” (Barbosa, Ruy – Comentários à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1933, v. III, p. 257). Em seus comentários a ato do Presidente Hermes, afirmava ele sobre o indulto então concedido que “Essa marroada na Constituição da República era, ao mesmo tempo, uma pancada mortal de martinete na probidade oficial. ... Que resta dessa Constituição? Que resta do pudor dos homens...”). Verifica-se, de logo, pois, que o indulto constitucionalmente previsto é legitimo apenas se estiver em consonância com a finalidade juridicamente estabelecida. Fora daí é arbítrio .
Historicamente, no Brasil, a partir da Constituição de 1988, todos os Presidentes da República concederam indulto coletivo, anualmente, por meio de decretos. Em 1989 e em 1996 , por mais de uma vez (Decreto nº 97.164/1988, Decreto nº 97.576/1989, Decreto nº 98.389/ 1989, Decreto nº 99.915/1990, Decreto nº 245/1991, Decreto nº 668/1992, Decreto nº 953/1993 , Decreto nº 1.242/1994, Decreto nº 1.645 /1995, Decreto nº 1.860/1996, Decreto nº 2.002/1996, Decreto nº 2.365/1997, Decreto nº 2.838/1998, Decreto nº 3.226/1999, Decreto nº 3.667/2000, Decreto nº 4.011/2001, Decreto nº 4.495/2002, Decreto nº 4.904/2003, Decreto nº 5.295/2004, Decreto nº 5.620/2005, Decreto nº 5.993/2006, Decreto nº 6.294/2007 , Decreto nº 6.706/2008, Decreto nº 7.046/2009, Decreto nº 7.420/2010, Decreto nº 7.648/2011, Decreto nº 7.873/2012, Decreto nº 8.172/2013, Decreto nº 8.380/2014, Decreto nº 8.615/2015, Decreto nº 8.940/2016, Decreto nº 9.246/2017, Decreto nº 9.370/2018, Decreto nº 10.189/2019, Decreto nº 10.590/ 2020, Decreto nº 10.913/2021 e Decreto nº 11.302/2022, respectivamente).
Embora o indulto venha sendo alargado, ao longo do tempo, em todos esses anos, a concessão da benesse sempre se condicionou ao cumprimento de parte da pena, variando de 1/3 (um terço) a 1/6 (um sexto).
Todavia, o art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, sem qualquer outra justificativa ou condicionante, dispõe que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. Para tanto, não prevê qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento da respectiva pena. A concessão do benefício não se condiciona ao exame de elementos concretos de cada indivíduo. Pelo contrário, limita-se a avaliar a sanção máxima abstratamente cominada aos delitos. Assim, tal dispositivo opera verdadeira abolitio criminis, a usurpar prerrogativas constitucionais do Poder Legislativo (art. 62, § 1º, “b”, da CF) e do Poder Judiciário (art. 5º, XLVI da CF), e consequentemente viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF).
À luz dessa circunstância, conclui-se que o indulto previsto no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022 não foi editado com o intuito de contornar grave comoção social ou de remediar situações de caráter humanitário, ao agraciar, indiscriminadamente, todo e qualquer condenado por crime ou crimes “cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, já que tal benefício alcançaria mais de uma centena de tipos penais. 
Portanto, o art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, também viola o direito de todos à segurança pública, o direito das respectivas vítimas e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
Além das violações mencionadas, o indulto na forma redigida também gera distorções inadmissíveis, a exemplo do condenado ao cumprimento de pena restritiva de direito não beneficiado pela norma.
Assim, conclui-se que o art. 5° do Decreto nº 11.302/2022 usurpou a função legislativa constitucional de definição da pena em abstrato (art. 62, § 1º, alínea “b” da Constituição) e a função jurisdicional constitucional de aplicação da pena em concreto (art. 5º, inciso XLVI da Constituição). Em consequência, também infringiu o princípio da separação de poderes (art. 2° da Constituição). 
Ante o exposto, em controle difuso, deve-se declarar a inconstitucionalidade do art. 5° do Decreto n. 11.302/2022. 
Por consequência, o requerimento de aplicação da norma fica prejudicado.
Conclusão
    1. declaro a inconstitucionalidade do art. 5° do Decreto n. 11.302/2022 e julgo prejudicada a aplicação da norma ao caso concreto; 
    2. Ciência à defesa, ao MP e ao presídio (doc. 9, pp. 1-4).

Como se vê, a decisão reclamada declarou a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto presidencial n. 11.302/2022 e julgou prejudicada a aplicação da norma ao caso concreto.

Ocorre que, ao julgar a ADI 7.390/DF e o RE  RE 1.450.100/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto presidencial n. 11.302/2022.

Cito, ilustrativamente, a ementa da ADI 7.390/DF:

Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Precedentes. Pedido improcedente. 
I. Caso em exame 
1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, pelo qual o então Chefe do Poder Executivo concedeu indulto natalino “às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato não seja superior a cinco anos”, com a determinação de que, na hipótese do concurso de crimes, seja “considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”. 
II. Questão em discussão 
2. Saber se o indulto extrapola os limites constitucionais, em especial os arts. 1º, I e II; 2º; 4º, II; 5º, caput, LIV e §§ 2º e 3º; 6º, caput; e 144 da Constituição Federal e o art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
III. Razões de decidir 
3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 
4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 
5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Pedido improcedente. 
7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022” (ADI 7.390/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 20/3/2025 — grifei).

Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno STF) para cassar a decisão reclamada (Processo 979853-36.2009.8.13.0016) e determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Campos Gerais/MG, que verifique, no caso concreto, se o reclamante reúne as condições previstas no Decreto presidencial n. 11.302/2022 para a concessão de indulto, devendo, contudo, abster-se de invocar a inconstitucionalidade do art. 5º, caput e paragrafo único, do Decreto presidencial n. 11.302/2022.

Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 29 de agosto de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator